Tribunal: STF
Processo: HC 212369
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL — PRISÃO PREVENTIVA — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator não conheceu do HC 724.056/SP.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 23 de novembro de 2021, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), tendo em vista a apreensão de 118,58g de maconha, 433,01g de cocaína e 2,08g de crack, além de facas, balanças de precisão, plásticos para embalagem de entorpecente e um celular. O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga/SP, em audiência de custódia, converteu em preventiva a prisão em flagrante. Em 25 de novembro seguinte, indeferiu pedido de liberdade provisória, realçando ser o paciente reincidente específico.



     



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão. Dizem ser pequena a quantidade de entorpecente apreendido. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: residência fixa e ocupação lícita. Salientam a suficiência de cautelar diversa, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    5. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da custódia ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelares alternativas. Buscam, no mérito, a confirmação da providência.



     



    É o relatório. Decido.



     



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do STJ por meio da qual não conheceu do HC 724.056/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF o julgamento da questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.



     



    7. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, porém, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    8. O Juízo, ao converter o flagrante em preventiva (documento nº 2, fl. 115), frisou a apreensão de 118,58g de maconha, 433,01g de cocaína e 2,08g de crack, facas, balanças de precisão, plásticos para embalagem de entorpecente e um celular. Ao manter a custódia, em 25 de novembro de 2021 (documento nº 3, fl. 14), destacou tratar-se de reincidente específico. Assentou necessária a prisão para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva.



    9. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte:



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento ao assentar que o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, tendo em vista que “o paciente é portador de maus antecedentes, ostentando condenação definitiva, inclusive, por delito da mesma espécie do ora apurado. Ademais, foi surpreendido, nesta ocasião, na posse de 236,9g de cocaína e 4,6g de maconha, além de balança de precisão e R$ 542,00 em espécie, sem comprovação de origem lícita”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201.765 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.08.2021)



     



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Gravidade do modus operandi. Elevada quantidade de droga apreendida. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 126.837, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.04.2015)



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 199.258 AgR, Redatora do acórdão Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.06.2021)



    10. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade. (HC 160.567, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 07.06.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 203.639 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021)



    11. Assim, conclui-se inexistir ilegalidade manifesta ou teratologia na imposição da prisão preventiva. 



    12. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (emprego lícito e residência fixa), por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC 154.394 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 



     



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



 



 



Ministro André Mendonça



Relator